Tribunal: TJES
Processo: 0001958-43.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001958-43.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
0001958-43.2015.8.08.0019
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOÃO BATISTA FILHO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. PROCESSO QUE TRAMITOU SOB O RITO COMUM DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DISTRIBUÍDA À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OPÇÃO PELO RITO COMUM E NÃO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI Nº 12.153/09). TRAMITAÇÃO CONFIRMADA PELA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES NO CPC E PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISDIÇÃO RECURSAL RESTRITA AOS FEITOS QUE TRAMITARAM PELO RITO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA RECURSAL DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O RECLAMO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JOÃO BATISTA FILHO em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

2. O recorrente pretende a anulação da sentença, ao argumento de que o juízo é incompetente porque a ação exige prova pericial complexa. No mérito, reforça a tese e os pedidos da exordial.

3. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, por considerar que a demanda versa sobre verba de natureza trabalhista.

4. Ao examinar os autos, verifica-se que a ação foi endereçada ao Juízo da Fazenda Pública, e não diretamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o que indica a opção da parte pelo rito comum da Justiça Comum.

5. O trâmite processual subsequente confirma tal opção, pois foram proferidos diversos despachos e decisões interlocutórias fundamentadas em dispositivos do Código de Processo Civil, demonstrando a submissão do feito ao rito comum, mais complexo e formal, em detrimento dos princípios da simplicidade e celeridade da Lei nº 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

6. Ademais, a incompetência se reforça quando houve interposição de agravo de instrumento, direcionado e julgado pela E. Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

7. O fato de o processo ter tramitado, em sua integralidade, sob o rito comum da Justiça Comum até a prolação da sentença, afasta a competência desta Turma Recursal, cuja jurisdição se restringe aos feitos que observaram o rito especial da Lei nº 9.099/95 e da Lei nº 12.153/09. A propósito, cito ementa de julgado proferido por esta Colenda Turma, nos autos do recurso inominado nº 0001953-21.2015.8.08.0019:

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FEITO QUE TRAMITOU NO RITO DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. COMPETÊNCIA DO EG. TJES PARA ANALISAR O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

8. Firme nessas razões,
reconhece-se a incompetência desta Turma Recursal para apreciar o presente recurso, na medida em que, como
exposto e fundamentado
, os autos observaram o rito comum até a prolação da sentença, cabendo ao E. TJES a análise do presente reclamo.

9. Em face dessas considerações,
DETERMINO
a remessa dos autos pela Secretaria Unificada das Turmas ao E
g
. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

10. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)